Tribunal: STF
Processo: ARE 1110895
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Não procede a alegação de prescrição da pretensão punitiva retroativa, considerados os marcos temporais e interruptivos constantes dos autos. 



    II - Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, no momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.